Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-62.2017.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002295-62.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZINETE PEREIRA MARTINS - CPF: 495.876.761-49 (APELADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE PRIVADA – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS ESTUDOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NÃO CONSTATADA – FALTA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA E DANOS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INDEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral de distribuição do ônus probatório preceitua que à parte autora cabe fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. E, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

O princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser interpretado com base na sua própria essência, não podendo ser utilizado como meio processual de eximir a parte de cumprir com o pressuposto básico de comprovar fato constitutivo de seu direito.

Demonstrado fato modificativo do direito do autor pelo réu, não há como julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não há que se falar em ato ilícito, nem mesmo em indenização por danos morais, inexistente os requisitos que configurem o dano alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, contra a sentença exarada pelo Juiz da 1a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães, Dr. Leonisio Salles de Abreu Júnior, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral no 2295-62.2017.8.11.002, julgou procedente o pleito exordial, para: a) condenar a instituição de ensino a realizar a rematrícula da parte autora no curso de Serviço Social, disponibilizando-a o acesso às aulas e demais providências necessárias à continuidade do curso em qualquer um dos polos a escolha da autora; e b) condená-la ao pagamento da quantia de R$13.000,00 (treze mil reais), a título de dano moral.

Por fim, condenou a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada com a sentença, a apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito, pelo contrário, disponibilizou, inclusive, a rematrícula da Autora\Apelada, no sétimo semestre do curso por ela pretendido, de modo que não estariam presentes os requisitos qualificadores do dano moral.

Contrarrazões no Id. 63314497. Preliminar de Intempestividade.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Intempestividade

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente processo, se tratava de processo “híbrido”, visto que iniciado pelo modo físico, e somente a partir do cronograma estabelecido pelo TJMT, foi convertido para processo híbrido e passou a tramitar digitalmente no ambiente Apolo através do sistema PEA.

Importante salientar que não houve a inserção do processo no PJE, durante o decurso do prazo recursal. Não houve assim a migração do processo para o sistema PJE, não se tratando portanto de processo eletrônico.

Desta feita, a contagem dos prazos, deve respeitar as diretrizes estabelecidas para os processos físicos e híbridos.

A Portaria-Conjunta no 247, do TJMT, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção e contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, determinou a suspensão de todos os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos (art. 9o), cuja redação fora posteriormente consolidada pela Portaria-Conjunta no 249, de 18 de março de 2020.

Para regular o funcionamento do sistema no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, outras Portarias-Conjuntas foram editadas pelo TJMT dispondo sobre a suspensão e contagem dos prazos processuais. Vejamos:

- no 305, de 28 de abril de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2o), e dispondo que os processos judiciais que tramitem por meio eletrônico (PJE), teriam os prazos retomados (art. 4o);

- no 321, de 08 de maio de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2o);

- no 343, de 22 de maio de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 1o, parágrafo único);

- no 372, de 05 de junho de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2o), desta feita prorrogando o prazo até dia 30 de junho de 2020;

- no 399, de 26 de junho de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2o), desta feita prorrogando o prazo até dia 17 de julho de 2020;

- no 428, de 13 de julho de 2020, alterada pela Portaria-Conjunta no 493, de 27 de julho de 2020, estabelecendo a reabertura dos prédios do Poder Judiciário de Mato Grosso, e instituindo o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e outras providências, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos e híbridos (art. 2o), desta feita prorrogando o prazo até dia 17 de julho de 2020.

Essa Portaria estabeleceu a retomada das atividades, de forma gradual e sistematizada, na forma contida na citada portaria e de acordo com a classificação do risco epidemiológico das comarcas.

A Portaria-Conjunta no 428, de 13 de julho de 2020, em seu artigo 15 é taxativo ao dispor sobre a suspensão dos prazos dos processos híbridos.

Anote-se sua redação:

Art.15. Os prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

A Portaria no 506-PRES, de 30 de julho de 2020, autorizou a Comarca de Chapada dos Guimarães, a iniciar o Plano de Retorno Programada às Atividades Presenciais (PRPAP), à partir do dia 03 de agosto de 2020, diga-se iniciar a primeira etapa. Esta primeira etapa encontra-se com os prazos suspensos, conforme se vê do disposto no artigo 15, retro mencionado.

Confira-se:

A Segunda Etapa na Comarca de Chapada dos Guimarães, teve início na data de 17 de agosto de 2020. Sendo que os prazos processuais dos processos físicos e híbridos tiveram início em 31 de agosto de 2020.

Portanto, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, para interposição de recurso de apelação se deu em data de 31 de agosto de 2020, o prazo se esgotaria/venceria em data de 22 de setembro de 2020.

O recurso de apelação foi interposto dia 14.09.2020, estando, desse modo, dentro do prazo recursal.

Por essa razão, rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A Autora\Apelada, alegou na inicial ter ingressado no curso de Serviço Social, no ano de 2010, na universidade demandada, tendo interrompido o curso em julho de 2012, por interesse próprio.

Informou que, em janeiro de 2014, quando requereu sua rematrícula, a universidade teria apresentado diversas objeções infundadas, razão pela qual teria, inclusive, deslocado até a cidade de Campo Grande-MS, não conseguindo resolver o impasse.

Assim, teria sido instruída pela própria Recorrente a proceder a transferência de sua graduação para outra instituição de ensino.

Ao tentar realizar a transferência, foi informada acerca de erro em seu histórico escolar, os quais não teriam sido sanados pela Universidade, conquanto tenha sido provocada nesse sentido.

O Juízo singular julgou procedente a ação, sob o fundamento de negativa de rematrícula por parte da instituição de ensino.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à Autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do artigo 373, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que a instituição de ensino, desde a audiência de conciliação no Procon, em 25.11.2014 (Id. 63313980- Pág. 4), já havia informado que:

(...) a reclamante terá que efetuar sua matrícula junto ao polo de origem na primeira quinzena do mês de dezembro de 2014 e solicitar o pedido de matrícula, ou seja, retornar ao curso e após ser matriculada, solicitar através da coordenação do curso o aproveitamento de estudos de sua antiga matrícula, assim será gerada uma nova grade curricular a ser cursada pela aluna.

Não consta dos autos, qualquer documento ou testemunha que corrobore a assertiva da Autora\Apelada, de que a instituição de ensino tenha lhe negado a rematrícula ao curso por ela pretendido, pelo contrário, conforme tela de atendimento exposta pela Recorrente, ficou evidente a oferta de matrícula no curso, que só não foi realizada por circunstância alheia a informada nos autos.

Confira-se:

Em que pese a circunstância, de que esse documento juntado pela Ré/Apelante, se trate de documento unilateral, nota-se que demonstra fato modificativo do direito da autora, conquanto comprove a tentativa de auxílio no pedido de matrícula no curso de Serviço Social.

Com efeito, impende salientar que a autora não comprovou a negativa de matrícula, não havendo impugnação capaz de desconstituir as informações e prova juntada pela empresa ré, quando contestou a ação.

Desse modo, entendo que não restou comprovado nos autos que a Ré/Apelante tenha se furtado em prestar o serviço solicitado pela Apelada. Nessa senda, não há nenhuma alegação por parte da Autora\Apelada, que seja passível de questionar os documentos apresentados por aquela, bem como, nenhum fato que impeça a constatação de veracidade dos documentos acostados aos autos, pela instituição de ensino.

Sobreleva ressaltar que foi determinada a inversão do ônus da prova, todavia, é preciso consignar que o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrado pelo CPC, deve ser interpretado com base na sua própria essência, não podendo ser utilizado como meio processual de eximir a parte de cumprir com o pressuposto básico de comprovar fato constitutivo de seu direito.

É certo que, para a caracterização da responsabilidade civil, são necessários a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa lato sensu.

Sobre a matéria, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra. ("Da Responsabilidade Civil", 5a ed., Forense: Rio, 1994, p. 93).

Assim, não há como atribuir à Ré\Apelante nenhum ato omissivo ou comissivo capaz de ensejar os danos suscitados, devendo ser declarada a improcedência dos pedidos da parte autora

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021